Tribunal: TJES
Processo: 5017711-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017711-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDAO TEIXEIRA MACHADO
RECORRIDO: RM VIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017711-24.2025.8.08.0012

RECTE.: RM VIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

RECDO.:JORDÃO TEIXEIRA MACHADO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Resumo do voto:
O recurso visa a reforma de sentença que condenou posto de combustível por erro no abastecimento (gasolina por diesel). As preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência do juízo foram rejeitadas, pois o condutor possui legitimidade e a prova documental supre a necessidade de perícia. No mérito, a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos mecânicos restaram comprovados. O dano moral é mantido devido ao transtorno que extrapolou o mero aborrecimento.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL ERRADO. USO DE DIESEL EM VEZ DE GASOLINA. DANOS OCASIONADOS PELO EQUÍVOCO NO ABASTECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$336,00 por danos materiais e R$3.000,00 por danos morais, em razão de abastecimento de veículo a gasolina com óleo diesel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o condutor/possuidor possui legitimidade ativa; (ii) saber se há necessidade de perícia técnica; e (iii) saber se o erro no abastecimento enseja reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa decorre da teoria da asserção, sendo o condutor/possuidor do veículo o destinatário direto do serviço e da falha ocorrida.
4. A complexidade da causa é afastada quando o acervo probatório (Boletim de Ocorrência e diagnóstico de oficina) é suficiente para o convencimento do magistrado, tornando a perícia desnecessária.
5. O erro no abastecimento é fato incontroverso. O nexo causal entre a mistura de combustíveis e a falha no sistema de injeção/sonda lambda é manifesto, impondo o dever de indenizar os danos materiais.
6. O dano moral configura-se pelo descaso no atendimento e pela retenção do veículo por longo período para a retirada do combustível, superando o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 6º, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 60350687220158130024, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
RM VIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
JORDÃO TEIXEIRA MACHADO
. O autor alega que seu veículo foi abastecido com diesel em vez de gasolina, causando danos mecânicos e transtornos que exigiram intervenção policial. A sentença fixou indenização material de R$336,00 e moral de R$ 3.000,00. Em recurso, a ré alega ilegitimidade ativa, incompetência por necessidade de perícia e inexistência de danos.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, afasto a preliminar de
ilegitimidade ativa
. O autor, na qualidade de condutor e possuidor do veículo no momento do fato, é consumidor por equiparação e sofreu diretamente os efeitos da falha no serviço.

De igual modo, afasto a preliminar de
incompetência do juízo
. A matéria não exige perícia complexa, uma vez que a contaminação do motor por combustível inadequado e os custos de reparo estão devidamente documentados por notas fiscais e orçamentos não desconstituídos por prova em contrário.

Diante disso, rejeito as preliminares suscitadas. Superada a questão, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se na responsabilidade do posto de combustíveis requerido acerca do abastecimento equivocado no veículo da parte autora, que utilizou óleo diesel ao invés de gasolina. Cumpre observar que não há divergência das partes acerca da ocorrência da incorreção no abastecimento.

Assim, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção

da sentença.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Embora a ré alegue que o veículo não rodou, o simples contato do diesel com componentes sensíveis do sistema de injeção de um motor a gasolina justifica a manutenção preventiva e os reparos realizados. Deste modo, compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, eis que não se certificou de que o abastecimento fosse feito com o combustível correto.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO - TROCA DE COMBUSTÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RÉU - VERIFICAÇÃO - RESSARCIMENTO MATERIAL - CABIMENTO - DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Não há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal quando as razões do Apelo Principal, adequadamente motivadas, se opõem ao que foi decidido no Julgado, evidenciando o inconformismo do respectivo Recorrente - A falha na prestação de serviços do Réu, que abastece o veículo do Autor com combustível inadequado, legitima a condenação do Requerido ao ressarcimento dos danos materiais e moral suportados pelo Postulante - No arbitramento do quantum indenizatório por agravo extrapatrimonial devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes e os parâmetros jurisprudenciais. (TJ-MG - AC: 60350687220158130024, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023)

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC; nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais suportados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No que concerne aos danos materiais, observa-se que o autor apresentou nota fiscal de oficina especializada detalhando a necessidade de limpeza de bicos e reparo na sonda lambda (ID 18369454). É fato técnico que a presença de diesel no sistema de injeção eletrônica projetado para gasolina causa contaminação imediata de sensores e bicos injetores, independentemente de longa rodagem. A ré não apresentou prova técnica capaz de desconstituir o orçamento da oficina, ônus que lhe competia (Art. 373, II, CPC). Assim, a condenação em R$336,00 deve ser mantida.

Quanto ao dano moral, este é evidente e dispensa maiores digressões. O defeito na prestação do serviço, ao gerar a quebra do veículo e privar o autor de seu uso, além de causar prejuízos financeiros e estresse, configura abalo que transcende o mero aborrecimento.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)